Tribunal: TJDFT
Processo: 0710344-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710344-61.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO HYPOLITO DA SILVA AGRAVADO: MARINETE BARBOSA LIMA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sebastião Hypolito da Silva contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Titular da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, nos autos do incidente de remoção de inventariante instaurado por Marinete Barbosa Lima, removeu o ora agravante da inventariança dos bens deixados por Jorgelina Baptista e nomeou a ora agravada para exercer o encargo (ID 117736956 do processo n. 0727515-62.2021.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 34113805), o recorrente relata que, na condição de cônjuge supérstite, foi nomeado inventariante em 29 de junho de 2012, nos autos do arrolamento sumário n. 2012.01.1.092350-8. Alega não ter apresentado primeiras declarações no prazo legal pois aguardava expedição de certidões pelas Secretarias de Fazenda do DF e dos Município de Luziânia e Valparaiso de Goiás, locais onde a inventariada deixou imóveis. Defende ter realizado boa administração do acervo, pois sempre agiu com responsabilidade, diligência e transparência no cumprimento do múnus público. Sustenta que a responsabilidade pelas irregularidades na prestação de contas deve ser atribuída ao advogado que o representava à época nos autos do arrolamento sumário. Destaca ter contratado imobiliária para administrar parte dos bens do espólio. Argumenta que a agravada não poderia ter sido nomeada inventariante, pois não está na posse dos bens inventariados. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo e antecipação dos efeitos da tutela recursal para seja mantido no cargo de inventariante. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, nos moldes do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 34114313). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre atribuição de efeito suspensivo, o parágrafo único do art. 995 do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Cuida-se, na origem, de incidente de remoção de inventariante instaurado por Marinete Barbosa Lima contra Sebastião Hypolito da Silva. As hipóteses de remoção do inventariante estão previstas no art. 622 do CPC, que assim dispõe: Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. No caso em análise, verifica-se, neste juízo inicial, que o agravante foi removido do encargo com base no art. 622, V, do diploma processual civil. É oportuno transcrever os fundamentos expostos na decisão agravada: [...] Trata-se de incidente de remoção de inventariante, movido por Marinete Barbosa Lima em desfavor de Sebastião Hypolito da Silva, nomeado para exercer esse múnus nos autos do inventário dos bens deixados por Jorgelina Baptista, no 0025548-38.2012.8.07.0001, em que alega que o inventariante, ao oferecer o esboço de partilha nos autos do inventário, o fez com inconsistências, e que foi condenado em ação e prestação de contas a ressarcir o espólio, de forma que deve ser removido para, em seu lugar, ser nomeada a requerente. Com a inicial vieram documentos. O inventariante apresentou defesa, ID 103426656, informando que houve interposição de Recurso Especial contra o acórdão que manteve a sentença prolatada na ação de prestação de contas; que desempenha suas funções, sem que haja reclamações e que os herdeiros não ajudam naquilo que podem; que não descumpriu seus deveres, requerendo a rejeição do incidente. Houve réplica, ID 111277773, em que a requerente aduz que o inventariante não tem capacidade para administrar o espólio, impondo risco elevado à herança, ratificando o pedido de remoção. É o relatório. DECIDO. Compulsando-se os autos da ação de prestação de contas, 0705501-55.2019.8.07.0001, verifico que ocorreu o trânsito em julgado do acórdão que manteve a declaração de irregularidade das contas apresentadas pelo inventariante, bem como a condenação do inventariante ao ressarcimento do espólio, na quantia de R$611.377,03, ocorrido em 16.12.2021. Aqui já há um requisito objetivo para o acolhimento do pedido da requerente, pois o artigo 622, inciso V, do CPC, é por demais claro ao prescrever que o inventariante será removido se as contas que prestar não forem julgadas boas, que é exatamente a situação que se apresenta. Assim, razão não assiste ao inventariante ao defender que desempenha as funções sem reclamações, pois a ação de prestação de contas se deu na modalidade de exigir, ou seja, um herdeiro não estava satisfeito com a administração do espólio, tanto que o inventariante foi condenado a ressarci-lo em quantia bastante significativa. Ante o exposto, removo SEBASTIÃO HYPOLITO DA SILVA da inventariança, nos autos associados, que versam sobre os bens deixados por Jorgelina Baptista, advertindo-o que não deverá praticar qualquer ato nessa qualidade, ou seja, de representação do espólio, a partir dessa decisão, sob pena de responsabilização civil e criminal por eventuais atos que pratique a partir de agora, devendo, ainda, destruir o termo de inventariança que possui. O inventariante removido deverá prestar contas de sua gestão, em autos apartados e associados ao inventário, do período final da prestação de contas já julgada até a presente data, no prazo de 15 dias. Para exercer o múnus, nomeio inventariante MARINETE BARBOSA LIMA, CPF 238.871.411-72, devendo a Secretaria proceder como de praxe, ante a impossibilidade de acesso da inventariante nomeada para firmar o termo de compromisso. Os bens que estiverem na posse do inventariante removido deverão ser entregues/transferidos à inventariante nomeada. Traslade-se cópia desta decisão para os autos do inventário. Custas, se houver, pelo requerido. Sem honorários, eis que incabíveis na espécie. Intimem-se. [...] Como destacado no referido pronunciamento judicial, as contas prestadas pelo recorrente foram consideradas irregulares em sentença prolatada no processo n. 0705501-55.2019.8.07.0001 em 22/11/2020. Naquela ocasião, foi constituído saldo de R$611.377,03 (seiscentos e onze mil trezentos e setenta e sete reais e três centavos) em favor do espólio. A referida sentença foi mantida em segunda instância, no julgamento de apelação (Acórdão n. 1362134 prolatado pela 7a Turma Cível). O trânsito em julgado ocorreu em 16/12/2021. Tais fatos revelam, neste juízo de cognição sumária, que a remoção da inventariança está adequada às condições previstas no Código de Processo Civil, o que enfraquece a verossimilhança das alegações expostas nas razões recursais e a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, a nomeação de Marinete Barbosa Lima, ora agravada, está de acordo com o disposto no parágrafo único do art. 624 do CPC, segundo o qual o juiz deve nomear outro inventariante caso o anterior seja removido, observada a ordem estabelecida no art. 617, que estabelece o seguinte: Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem: I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste; II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados; III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio; IV - o herdeiro menor, por seu representante legal; V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados; VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário; VII - o inventariante judicial, se houver; VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial. Portanto, considerando que o cônjuge sobrevivente foi removido do múnus público e que não há notícia de que outro herdeiro esteja na posse ou administração do espólio, conclui-se, nesta análise inicial, que não há irregularidade na nomeação da recorrida como inventariante. Vale assinalar que não se constata perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois não há indícios de que a agravada seja pessoa inidônea para desempenhar a função e cumprir fielmente o compromisso estabelecido na lei. Por essas razões, não estão presentes os pressupostos necessários para amparar o pedido de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ressalvada qualquer consideração aqui realizada acerca da questão de mérito do agravo, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento definitivo do recurso pelo colegiado desta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 4 de abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora